Tribunal: TJDFT
Processo: 0747532-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747532-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ESTHER CAMPOS VILAR AGRAVADO: GBM ENGENHARIA LTDA, SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGAO, ELIANE NOBREGA LOMBA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Esther Campos Vilar contra decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pela agravante, como terceiro interessada, para impedir a homologação do leilão do imóvel localizado na Rua Buarque no 357, esquina com a Rua Desp. José Eduardo de Holanda, no Bairro do Cabo Branco, na cidade de João Pessoa - PB, e a consequente expedição de mandado de imissão de posse, com base nos seguintes fundamentos: “Pois bem, nos termos do artigo 47 do CPC: Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa, logo competência absoluta. Todavia, não é o que se aplica ao caso, em que não se originou uma “ação de imissão na posse” que, neste caso deve ser ajuizada na jurisdição da situação da coisa. A arrematação em hasta pública é forma de aquisição originária da propriedade. Se dando, desta forma, a transferência livre e desembaraçada do bem ao arrematante. Isto porque são fundamentos do procedimento a inexistência de relação entre o adquirente e o anterior proprietário do bem, bem como a ocorrência de transmissão involuntária da propriedade. Logo, o arrematante adquire a propriedade livre de ônus. A questão envolvendo a alegada posse do imóvel pela terceira foi objeto de embargos de terceiro, onde se afastou a alegação de posse lícita e foi confirmada a validade da penhora do bem” (ID no 213897409, processo de origem no 0709922-59.2017.8.07.0001). Nas razões recursais, a recorrente alega que a decisão recorrida extrapola a competência do Juízo da 15a Vara de Brasília, uma vez que a questão da posse e propriedade do imóvel está sujeita à competência absoluta da Comarca de João Pessoa, onde já tramita ação de manutenção de posse com auto expedido. Afirma que o Juízo de primeiro grau não pode dispor sobre a posse do bem, limitando-se ao exame da penhora. Enfatiza que, em momento algum, houve decisão de mérito sobre a posse nos embargos de terceiro, sendo indevida a homologação do leilão e a emissão de posse enquanto não decidida a manutenção de posse no foro competente. Pondera que o prosseguimento da execução violaria o direito da agravante, dado o risco de perda de bem em razão de decisão de juízo incompetente. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar a execução dos autos principais e, no mérito, pugna pela nulidade da decisão recorrida, pela anulação do leilão e pela isenção do pagamento de custas processuais. Pedido de justiça gratuita formulado pela agravante. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que determinou a homologação do leilão do imóvel penhorado, além de expedir mandado de imissão de posse em favor do arrematante, proferida pelo juízo de primeiro grau. O recorrente defende o equívoco da decisão ao considerar que o juízo da 15a Vara Cível de Brasília não possui competência absoluta para tratar de questões possessórias do imóvel, situado em João Pessoa-PB. Defende que a competência, conforme disposto no artigo 47, §2o, do CPC, é do foro da situação da coisa, especialmente quando já tramita na 5a Vara Cível da Comarca de João Pessoa ação possessória relativa ao bem, com auto de manutenção de posse já expedido. Não vislumbro presente o requisito da probabilidade do direito, necessário para a antecipação da tutela recursal. Sobre a temática, é importante destacar o artigo 47 do CPC, que dispõe sobre a competência para ações fundadas em direitos reais sobre imóveis, determinando que essas demandas sejam processadas no foro da situação do bem. Entretanto, é necessário ressaltar, na linha do fundamento esposado pelo Juízo de 1a instância, que o caso em análise não se trata de uma ação possessória tradicional, mas sim de uma questão derivada de arrematação em hasta pública, cujos efeitos e consequências jurídicas seguem fundamentos distintos. A arrematação em hasta pública, conforme o Código de Processo Civil (art. 879, § 1o), configura-se como uma forma de aquisição originária da propriedade. Nesse sentido, a transferência da posse e da propriedade ocorre de maneira livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou relações jurídicas anteriores, excluindo-se, portanto, eventuais questionamentos quanto à posse, salvo em situações excepcionais previamente analisadas pelo juízo da execução. Na hipótese em análise, é de ressaltar que o juízo de execução, ao determinar a homologação da arrematação, possui competência para decidir sobre questões acessórias, como a imissão de posse do arrematante, o que decorre do princípio da especialidade da competência executiva, que visa garantir a eficácia da arrematação e a proteção do adquirente de boa-fé. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu, no julgamento do Conflito de Competência no 118185, que o juízo da execução detém a competência para determinar a imissão na posse de bem arrematado. O posicionamento reforça a natureza originária da aquisição, que prescinde de debates acerca de eventuais vínculos possessórios anteriores. Nessa perspectiva, não há dúvidas de que a competência do juízo da execução é absoluta para deliberar sobre a imissão de posse, uma vez que a própria execução direciona seus atos para o cumprimento eficaz da arrematação. APELAÇÃO CÍVEL - PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM DE FAMÍLIA - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - CONSTRIÇÃO SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL LOCALIZADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR - CABIMENTO - ARREMATAÇÃO - IMISSÃO DE POSSE - DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO - LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZO DA EXECUÇÃO - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 01. "Ao adquirente do imóvel arrematado em execução não se exige a propositura de nova ação para imitir-se na posse do bem, podendo fazê-lo nos autos do processo executivo por meio de mandado judicial. Precedentes." (REsp 742303/MG) 02. Não há que se falar em nulidade, mesmo porque a r. sentença a que se insurge a ora Apelante foi prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, a quem competia apreciar o feito. 03. "Em se tratando de execução oriunda da cobrança de taxas condominiais, o art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90 prevê que a impenhorabilidade não é oponível nesses casos." (APC 2003.01.1.038619-2) 04. Recurso desprovido. Unânime (Acórdão 351254, 20070610137032APC, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2009, publicado no DJe: 20/04/2009.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL ARREMATADO. REQUISITOS PARA A INTERPOSIÇÃO INSTRUMENTAL ATENDIDOS. INÉPCIA NÃO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA APRECIAÇÃO DO PLEITO DE IMISSÃO DE POSSE DE BEM ARREMATADO. ENTRAVES PROCESSUAIS PARA ANÁLISE DO PEDIDO AFASTADOS. I. A decisão que indefere a imissão do arrematante na posse do imóvel, por impedir a efetivação plena dos atributos dominiais, traduz situação de potencial lesividade apta a legitimar a interposição do recurso de agravo na modalidade instrumental, sobretudo à vista da natural incompatibilidade existente entre a sistemática processual da execução e o agravo retido. II. Inferindo-se claramente da peça recursal os fundamentos claros e precisos do pleito de reforma da decisão monocrática, inexiste vício formal apto a caracterizar inépcia da petição de interposição do agravo. III. A arrematação eivada de vício insuperável pode ser desfeita no bojo da própria execução, ainda que a matéria tenha sido embutida em embargos à arrematação. Inteligência do art. 694, § 1o do Código de Processo Civil. IV. Ao Juízo da execução é atribuída competência para a promoção dos atos expropriatórios necessários à satisfação do crédito do exeqüente e para a entrega do bem objeto de arrematação. V. A arrematação representa ato de expropriação cometido ao Poder Judiciário e por isso a imissão na posse de bem imóvel arrematado constitui providência compreendida na alçada da própria execução, sendo certo que a jurisdição do processo executivo não se esgota com o encerramento da arrematação. VI. A falta de pronunciamento do Juízo da execução acerca do direito do arrematante à imissão na posse do bem arrematado desautoriza o seu reconhecimento no plano recursal. VII. Afastados os óbices processuais invocados como impeditivos à apreciação do pedido de imissão de posse, ao Juízo da execução cumpre prestar a jurisdição executiva em sua plenitude. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido (Acórdão 320695, 20070020145125AGI, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2008, publicado no DJe: 17/09/2008.) Deixo, por ora, de analisar a questão “envolvendo a alegada posse do imóvel pela terceira foi objeto de embargos de terceiro, onde se afastou a alegação de posse lícita e foi confirmada a validade da penhora do bem” (id. 194970289, autos originários), que poderá, eventualmente, servir de base para o não conhecimento do recurso. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator